Tribunal: TJDFT
Processo: 0710713-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710713-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS EDUARDO GASPARINI DE MAGALHAES AGRAVADO: RAFAEL ALVES PORTO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Mário César Cardoso contra decisão da 25a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, acolheu a impugnação e determinou o desbloqueio dos valores localizados nas contas bancárias de titularidade do agravado, diante da natureza salarial das verbas (proc. no 0726823-05.2017.8.07.0001, ID no 86221471). 2. O agravante alega, em síntese, que a penhora do valor localizado nas contas bancárias de titularidade do devedor deve ser mantida. Aduz que o desbloqueio foi determinado sem a prévia e necessária análise quanto à natureza alimentar de parte do crédito, pois também engloba honorários advocatícios. 3. Argumenta que o STJ vem admitindo a penhora de salários e dos proventos de devedores, mesmo nas hipóteses em que a natureza do débito não é alimentar, desde que seja preservada e garantida a sua subsistência digna. 4. Defende que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV do CPC não é absoluta, sendo que as hipóteses que admitem a penhora de salários e proventos foram ampliadas pela jurisprudência do STJ. 5. Pugna pela antecipação de tutela recursal para manter a penhora realizada na origem, diante da mitigação da regra da impenhorabilidade no caso concreto. No mérito, pede a reforma da decisão e a transferência dos valores objeto da constrição. 6. Preparo (ID no 24819188 e no 24819189). 7. Relatado, cumpre decidir. 8. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 9. A demanda originária tem por objeto pedido de cumprimento de sentença, sendo que o valor de R$ 10.161,10 referem-se aos honorários advocatícios, conforme destacado no ID no 84636337, pág. 1 (autos de no 0726823-05.2017.8.07.0001). 10. Ainda que haja divergência sobre a classificação dos honorários advocatícios como “prestação alimentícia”, é certo que têm natureza alimentar, sobretudo porque derivam do trabalho do profissional e destinam-se ao seu sustento, nos termos do art. 85, §14 do CPC. 11. Esse entendimento, inclusive, consta no enunciado da Súmula Vinculante no 47 do STF, segundo a qual “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar [...]”. 12. Por tratar-se de verba de natureza alimentar, admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias quando a constrição for utilizada para o pagamento de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, conforme jurisprudência do STJ: AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019. 13. Nesse mesmo sentido é a orientação deste Tribunal: Acórdão no 1093491, 07105358220178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 14/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. A interpretação restritiva do conceito de “prestação alimentícia”, do art. 833, § 2o do CPC às obrigações de pagar alimentos derivadas de vínculo familiar e atos ilícitos, prejudicaria sobremaneira a subsistência do advogado, que, muitas vezes, possui renda derivada exclusivamente do ofício jurídico, razão pela qual também deve ser resguardada, independente da comprovação de efetivo prejuízo. 15. Apesar de sustentar na impugnação que a penhora incidiu sobre verbas de natureza alimentar, não há provas que conduzam ao entendimento de que a manutenção de parte do bloqueio irá comprometer a subsistência digna do agravado. 16. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a manutenção da constrição. 17. Todavia, em observância à finalidade da medida, mostra-se razoável a manutenção da penhora de 20% (vinte por cento) da quantia depositada na conta bancária do devedor, uma vez que atenderá aos interesses da parte credora e preservará a subsistência digna do agravado. 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação, hábeis à concessão parcial da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 19. Defiro, em parte, a antecipação de tutela recursal e determino a manutenção da penhora de 20% (vinte por cento) dos valores encontrados nas contas bancárias de titularidade do agravado na demanda originária. 20. A quantia deverá ser transferida para a conta bancária indicada pelo agravante no ID no 85131773, pág. 2, a saber: Conta Inter (077), Agência: 0001, Conta Corrente: 10837221, Marcos Eduardo Gasparini de Magalhães - CPF: 033.748.191-17. 21. O agravante se responsabilizará pelo cumprimento do acordo realizado com os antigos advogados do credor, conforme esclarecido no ID no 85953960. 22. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 23. Comunique-se à 25a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão para possibilitar o cumprimento. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 14 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO